Tribunal: TJPA
Processo: 0859316-79.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10263 - Tratamento da Própria Saúde
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0859316-79.2021.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARA

APELADO: BRASILIANO DA CRUZ PENICHE

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO FUNDADO EM ENTENDIMENTO SUPERADO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA.

CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo IASEP contra decisão que negou provimento à apelação, mantendo a condenação em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública. O recorrente alegou a vedação legal da cobrança de honorários sucumbenciais pela Defensoria Pública do Estado do Pará, com base no art. 6º, XVIII da Lei Complementar Estadual n. 54/2006.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se é devida a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública em demandas contra a Fazenda Pública estadual; (ii) definir se a interposição do agravo interno, em desacordo com a jurisprudência consolidada, configura manifesta improcedência, justificando a aplicação de multa.

RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.002 de repercussão geral, firmou entendimento de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, mesmo em demandas contra o ente público ao qual integra, destinando-se tais valores exclusivamente ao aparelhamento da instituição.

A Defensoria Pública, após as Emendas Constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014, possui autonomia funcional, administrativa e financeira, não se submetendo ao controle do Poder Executivo.

O agravo interno foi considerado manifestamente improcedente, pois se fundamentou em tese superada pelo Supremo Tribunal Federal, sendo cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º do CPC, como forma de evitar recursos meramente protelatórios.

DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno improvido. Multa de 5% sobre o valor da causa aplicada.

Tese de julgamento
:

É devida a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando esta representa parte vencedora contra a Fazenda Pública, nos termos do Tema 1.002 do STF.

A interposição de agravo interno contrário à jurisprudência consolidada pode ser considerada manifestamente improcedente, ensejando a aplicação de multa conforme o art. 1.021, §4º do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.021, §4º; CF/1988, art. 134; LC Estadual n. 54/2006, art. 6º, XVIII.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 1.140.005/RJ (Tema 1.002); STJ, Ag.REsp. nº 1.496.197/RS.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível contra decisão ID16404296 que fundamentada no Tema 1.002 de Repercussão Geral, NEGOU PROVIMENTO a apelação e manteve a sentença quanto a condenação do IASEP em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública na importância de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Interpõe o presente agravo interno arguindo essencialmente que no Estado do Pará
há expressa vedação legal
no art. 6°, inciso XVIII da Lei Complementar Estadual n. 54/2006, que dispõe sobre a reorganização da Defensoria Pública do Estado do Pará- DPE, de cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais por parte da DPE em face da fazenda pública estadual.

Eis a decisão agravada:

“A hipótese ora em análise não merece maiores digressões.

O ponto nodal do presente recurso está no pagamento ou não de honorários advocatícios à Defensoria Pública do Estado do Pará quando atua em desfavor de pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública.

Entendo não haver mais discussões após a tese firmada no Tema 1.002 do STF, tendo sido o acórdão de mérito publicado em data recente (16/08/2023) com o seguinte entendimento:

“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;

2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.”

Assim, entendo não merecerem guarida os argumentos trazidos em sede de apelação e estou pela manutenção da sentença quanto a condenação do IASEP em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública na importância de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, levando em consideração os serviços prestados e o grau de dificuldade da demanda, com fulcro em critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto, conheço e nego provimento à apelação, confirmando integralmente a sentença, nos termos da fundamentação lançada.”

Pede a reforma da decisão.

Pede a reformar da decisão para que seja julgado improcedente o pleito de condenação do
IASEP
ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública do Estado do Pará.

É o relatório.

VOTO

A questão fora objeto do Tema nº 1.002, nos moldes do acórdão proferido no RE nº 1.140.005/RJ, com trânsito em julgado aos 17/11/2023, em que o e. Supremo Tribunal Federal estabeleceu que: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento
das Defensorias Públicas
, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.”

A respeito dessa retrógada ideia exposta neste agravo interno, tem-se que as Emendas Constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014 conferiram à Defensoria Pública status de órgão autônomo, retirando-lhe da condição de mera integrante da Administração Direta.

No voto condutor (RE 1.140.005/RJ - Tema 1.002 STF), destacou o Min. Roberto Barroso que, a despeito de não atribuir expressamente à Defensoria autonomia financeira, a Constituição assegurou duas prerrogativas que materializam essa autonomia: 1- o poder de elaborar a própria proposta orçamentária e 2- o direito de receber do Estado os recursos correspondentes às dotações orçamentárias aprovadas até o dia 20 (vinte) de cada mês, sem possibilidade de contingenciamento de verbas pelo Poder Executivo.

Assim, reputou-se inconstitucional qualquer medida que resulte em subordinação da Defensoria Pública ao Poder Executivo, por implicar violação da autonomia funcional, administrativa e financeira da instituição.

Ademais, ante os notórios problemas estruturais enfrentados por parte das Defensorias Públicas, em muitos casos significativamente aquém das estruturas do Judiciário e do Ministério Público, os recursos oriundos de honorários sucumbenciais assumem papel de relevo na estruturação do órgão para concretização do acesso à justiça aos setores mais vulneráveis da sociedade.

Desse modo, considerando-se o atual entendimento jurisprudencial da Suprema Corte, tem-se que a súmula 421 do STJ, que não permitia a fixação de honorários em favor da Defensoria quando atuante contra o ente a qual pertence, foi superada, sendo possível, portanto, a condenação do Estado do Pará ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública do Estado, em observância às diretrizes de
uniformização, coerência e estabilização da jurisprudência pátria
.

Dentro desse contexto, a fixação da verba honorária há de ser feita com base em critérios que guardem a mínima correspondência com a responsabilidade assumida pelo advogado ou, na hipótese, pela Defensoria, sob pena de violação do princípio da justa remuneração do labor profissional. Cabe ao julgador, adotando parâmetros de razoabilidade e de proporcionalidade, assentar a remuneração do advogado em valor que dignifique o trabalho realizado, de acordo com os preceitos legais aplicáveis ao caso concreto.

A decisão singular aqui recorrida reconheceu conforme
Repercussão Geral
fixada pelo Excelso STF no

RE 1.140.005/RJ - Tema 1.002 STF que “
1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento
das Defensorias Públicas
, vedado o seu rateio entre os membros da instituição
”, de maneira que a decisão objeto deste agravo interno deixou claro a inexistência de interesse recursal para o ingresso na via extraordinária ou especial, haja vista o entendimento pacificado, vinculante e inderrogável na Corte Suprema.

Conclui-se, portanto, que o agravo interno teve finalidade exclusivamente protelatória, pois não tinha fundamento.

Nesse diapasão, destaco que a hipótese concreta aqui tratada não se amolda aos fatos relevantes apreciados no REsp nº 1.198.108/RJ (Tema 434 Repetitivo), pois lá levou-se em conta 'a interposição visar ao esgotamento da instância para acesso aos Tribunais Superiores
,
uma vez que a demanda somente foi julgada por meio de precedentes do próprio Tribunal de origem
'
.

Aqui, a demanda tem fundamento constitucional assentado inclusive em precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, conforme referido acima.

Aliais, a aplicação da tese fixada no tema 434 do STJ deve ser tomada
cum grano salis
, pois o e. Supremo Tribunal Federal já afirmou que descumpre a lei não apenas quem lhe nega vigência, mas também quem restringe ou amplia o seu alcance a hipóteses nela não previstas, portanto a limitação da aplicação da multa do art. 1.021, §4º do CPC/15, reflexa daquele Repetitivo, não pode ser impeditivo para que os Tribunais de Segundo Grau a apliquem, nos casos que extrapolem a jurisprudência vinculante do c. STJ.

Tanto é verdade que nesse caminhar, o c. STJ, depois da vigência do novo CPC, tem tratado de reorientar sua jurisprudência de forma que o Resp nº 1.198.108/RJ (Tema 434) não seja supedâneo para vedação pura e simples da aplicação da sanção processual, tanto que
passou a reconhecer como processualmente correta a aplicação da multa, pelos Tribunais de Segundo Grau, nos casos de manifesta improcedência do agravo interno
, definindo o que viria a ser “manifesta improcedência” para aplicação da norma do art. 1.021, §4º do CPC/15. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO.

AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL.

CÓDIGO

DE PROCESSO CIVIL DE

2015.

APLICABILIDADE. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO DE PROFESSOR. INCIDÊNCIA DO FATOR PREVIDENCIÁRIO

NO CÁLCULO DA RENDA MENSAL INICIAL -

RMI DO BENEFÍCIO.

INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.

HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO.
AGRAVO INTERNO
CONTRA DECISÃO FUNDAMENTADA NAS SÚMULAS 83 E 568/STJ (PRECEDENTE JULGADO SOB O REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL, SOB O

RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS OU QUANDO HÁ JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA SOBRE O TEMA).

MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE
MULTA
.

ART.

1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. CABIMENTO.

I -

Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In caso, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 para o presente
Agravo Interno,
embora o Recurso Especial estivesse sujeito ao Código de Processo Civil de 1973.

II -

É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual aplica-se o fator previdenciário no cálculo da RMI da aposentadoria por tempo de serviço/contribuição do professor da educação básica, ressalvados os casos em que o segurado tenha completado tempo suficiente para a concessão do benefício antes da

Edição da Lei n. 9.876/99.

III -

O recurso especial, interposto pelas alíneas a e/ou c do inciso III do art.

105 da Constituição da República, não merece prosperar quando o acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência desta Corte, a teor da Súmula n. 83/STJ.

IV - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

V - Honorários recursais. Não cabimento.

VI -
Em regra, descabe a imposição da
multa,
prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero desprovimento do
Agravo Interno
em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação
.

VII -
Considera-se
manifestamente
improcedente e enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 nos casos em que o
Agravo Interno
foi interposto contra decisão fundamentada em precedente julgado sob o regime da Repercussão Geral, sob o rito dos Recursos
Repetitivos
ou quando há jurisprudência pacífica de ambas as Turmas da 1ª Seção acerca do tema (Súmulas nós. 83 e 568/STJ)
.

VIII -

Agravo Interno
improvido, com aplicação de
multa
de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

(STJ – 1ª TURMA –
Ag.Resp. 1496197 / RS – Min.
REGINA HELENA COSTA - DJe 20/02/2018)

(grifei)

Assim exposto, mediante os fundamentos acima declarados,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno por considerá-lo
manifestamente improcedente
e
APLICO MULTA
ao IASEP na ordem de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa nos termos do art. 1.021, §4º do CPC/15 c/c o acórdão do STF no RE 1.140.005/RJ - Tema 1.002 de Repercussão Geral, e Acórdão do STJ no Agravo no REsp. nº 1.496.197/RS, cujos valores deverão ser revertidos a parte agravada.

É o voto.

Belém (PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 07/10/2024